Tribunal: TJPA
Processo: 0011421-64.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2021-02-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARA??O NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGA??O DE OMISS?O. INOCORR?NCIA. AUS?NCIA DE QUAISQUER DOS V?CIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TESE DE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS POR AUS?NCIA DE MOTIVA??O ESPEC?FICA. INEXIST?NCIA. MERA INSATISFA??O EM RELA??O AO CONTE?DO DECIS?RIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSS?O DA MAT?RIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UN?NIME.1. Os embargos de declara??o s? se prestam a sanar obscuridade, omiss?o e erro material porventura existentes no ac?rd?o, n?o servindo ? rediscuss?o da mat?ria j? julgada no recurso.2. A omiss?o que autoriza a interposi??o dos aclarat?rios ? a falta de enfrentamento de tese imprescind?vel ao deslinde da controv?rsia, e n?o a sua aprecia??o em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes.3. ? an?malo o uso de embargos declarat?rios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.4. Embargos de declara??o rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº. 0011421-64.2016.814.0000
EMBARGANTE: FIT 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÀRIOS LTDA.
ADVOGADO: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA E OUTRO.
EMBARGADO: WILDA CELESTE DA SILVA SETUBAL.
ADVOGADO: ROSE MEIRE CRUZ DOS SANTOS.
E
V. ACÓRDÃO Nº. 208477 (DJE 01/10/2019)
RELATORA
:
Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
.
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TESE DE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão e erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes.
3. É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.
4. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso de embargos de declaração, negando-lhes provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25/01/2021 e término 1/02/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
JOSÉ ROBERTO PM BEZERRA JR
.

Belém, 25 de janeiro de 2021.
Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

ACÓRDÃO

Nº.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº. 0011421-64.2016.814.0000
EMBARGANTE: FIT 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÀRIOS LTDA.
ADVOGADO:RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA.
EMBARGADO: WILDA CELESTE DA SILVA SETUBAL.
ADVOGADO: ROSE MEIRE CRUZ DOS SANTOS.
E
V. ACÓRDÃO Nº. 208.477 (DJE 01/10/2019)
RELATORA
:
Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
no Agravo de Instrumento, oposto por
FIT 10 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
objetivando reformar o V. Acórdão de nº. 208.477, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Instrumento, mantendo a decisão agravada.

Em suas razões (fls. 227/231), ressalta o embargante o intuito de prequestionar a matéria, alegando que haveria
duas

omissões
no referido acórdão.

Aduz que a omissão residiria no fato de o Acórdão, por ter reconhecido o pagamento do contrato de venda e compra em face da embargante, teria sido omisso quanto ao que dispõe nos arts. 115 e 308 do Código Civil, bem como que o direito da embargada de receber o imóvel deve ser afastado, ante o inadimplemento das obrigações contratuais. Por fim, o embargante alega que há omissão quanto a aplicação do dispositivo 1.228 do Código Civil, vez que o acórdão assentou que a celebração do contrato de promessa de venda e compra é suficiente para a comprovação do direito de propriedade.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser sanado o vício apontado.

Regularmente intimado mediante despacho ordinatório de fl. 232, a embargada apresentou contrarrazões ao recurso e, requereu, preliminarmente o não conhecimento dos embargos de declaração, bem como o desprovimento do recurso, com aplicação de multa, caso este tenha seguimento (fls. 233/236).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de aclaratórios opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face de decisão interlocutória que concedeu tutela provisória em favor da embargada, mantendo integralmente a decisão agravada.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual reza que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade - além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Por sua vez, há ¿erro material¿ quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.
I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.
II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos.
(Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014) [grifei]

O recurso não se presta, assim, para inovação ou instar a reapreciação de matéria com enfrentamento destacado de dispositivos legais ou de argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão, se o julgamento for claro, integral e congruente ao resolver a lide ou o incidente suscitado. Ademais, não é próprio ao prévio questionamento com vista a recurso aos órgãos superiores. O seu oferecimento com o propósito de impedir a preclusão do questionamento somente se justifica quando evidenciada omissão do acórdão - o que se afasta quando os argumentos recursais se esvaem subsumidos nos fundamentos do julgado.

Pois bem.

O acórdão embargado restou assim ementado:
¿EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CONCESSÃO DE TUTEA DE URGÊNCIA PARA IMISSÃO NA POSSE. ADQUIRENTE OSTENTANDO PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA COM O PROPRIETÁRIO REGISTRADO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO PELO ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de nulidade da decisão agravada. Decisão extra petita. Rejeitada. Tendo a decisão agravada concedido medida expressamente requerida pela parte autora, inexistente configuração de decisão extra petita apta a ensejar nulidade. 2. Mérito: O autor, ostentando título aquisitivo de imóvel em que consta o proprietário registral do bem como promitente vendedor, mas que não o registrou no álbum imobiliário, nem celebrou a escritura pública apta à transferência registral, pode se valer da ação de imissão de posse para ser imitido na posse do bem. 3. Recuso conhecido e desprovido.
(2019.04025629-11, 208.477, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-10-30, Publicado em 2019-10-03)¿

Ressalto que a
omissão
que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes ou a falta de apreciação daquelas prescindíveis (CPC, art. 1022, II).

Da análise do acórdão - e não apenas da ementa -, verifica-se que a fundamentação da decisão colegiada foi suficientemente clara no que concerne à análise do direito ao recebimento do imóvel pela embargada, por meio de promessa de venda e compra já quitada, bem como o reconhecimento do pagamento do contrato em face da embargante, uma vez que a parte embargada comprovou, por meio de recibos acostados aos autos (fls. 116/117) o pagamento no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), referente a quitação da compra do imóvel, sendo que, inicialmente, o sinal foi pago no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) em cheque e mais R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em dois cheques, sendo estes devidamente compensados, conforme atesta em recibos a IMOBILE CONSULTORA DE IMOVEL.

De outro vértice, as teses apontadas como omissas foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, não existindo as alegadas lacunas.

Como visto, o acórdão embargado enfrentou expressamente as teses imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, embora tenha discrepado do entendimento defendido pelo ora recorrente.

Nesse sentido, no caso concreto, o acórdão deixou claro o motivo pelo qual entendeu que a ação de imissão na posse pode ser manejada pelo detentor de título aquisitivo inapto a transmissão imediata de propriedade, mas que já possua direito à posse em razão deste, bem como reconheceu o pagamento do imóvel realizado para a imobiliária, a qual possuía autorização para a comercialização dos imóveis da embargante.

Portanto, sob qualquer aspecto que se analise, não há motivação ao acolhimento dos embargos declaratórios.

Com efeito, os embargos de declaração cabem apenas para corrigir obscuridade, contradição, omissão de ponto que exigia pronunciamento ou para corrigir erro material. Não merecem acolhimento quando não se ajustam às hipóteses taxativas da lei e buscam reanálise do direito e propósito de prequestionar.

Circunstância dos autos em que o recurso não atende aos requisitos da norma processual.

Assim, é pouco mais do que evidente que o acórdão enfrentou adequadamente a matéria posta, nada restando a ser integrado quanto aos pontos suscitados.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos, para fins de prequestionamento, por não restarem caracterizados os vícios suscitados.

É como voto
.

Belém - PA, 25 de janeiro de 2021.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora